Tribunal: TJDFT
Processo: 0002180-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese no Tema no 585: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
2. Tratando-se de réu condenado a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o "quantum" de pena fixado possibilitaria, conforme artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, o cumprimento inicial da pena em regime aberto, todavia, no caso, por se tratar de réu reincidente, correta a imposição do regime prisional semiaberto.
3. Não se tratando de reincidência específica e sendo a medida socialmente recomendável, a pena corporal deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal.
4. Recurso parcialmente provido.